Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731856-39.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA SAUDE - COOHASES APELADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O A apelante informa que não recebera link para acompanhamento da sessão de julgamento apesar de ter realizado pedido anterior para sustentação oral (ID 28498993). Conforme a norma, o pedido de sustentação oral dever ser realizado a partir da publicação da sessão até 48 (quarenta e oito) horas antes do seu início, prazo que não fora observado, razão pela qual a Secretaria não enviou o link para o apelante. Assim, para evitar prejuízo à parte, adie-se o julgamento. Inclua-se o feito na próxima sessão telepresencial. Deverá a parte observar o prazo para requerimento da sustentação oral. Brasília, DF, 25 de agosto de 2021 13:52:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador